Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-17.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003856-17.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL BATISTA DA SILVA - CPF: 016.125.461-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDETE BATISTA NETO - CPF: 570.344.431-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
MENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
,
c.c
. art. 61, II, "f" e "h", ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06. O recorrente insurge-se especificamente contra a fração adotada na segunda fase da dosimetria da pena, defendendo que o aumento decorrente das agravantes excedeu o patamar legal e jurisprudencial, pleiteando limitação da majoração a 1/6 para cada agravante e a consequente redução da pena.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, com base em agravantes, pode ultrapassar a fração de 1/6 sem fundamentação concreta e (
ii
) estabelecer se, constatada a ausência de motivação idônea, deve-se redimensionar a pena intermediária ao patamar correspondente à fração de 1/6.

III. Razões de decidir:

1.
A individualização da pena, sobretudo na segunda fase da dosimetria, admite discricionariedade judicial, mas exige fundamentação concreta quando adotada fração diversa da usual de 1/6 para o aumento ou redução decorrente de agravantes ou atenuantes.

2.
A majoração da pena em patamar superior a 1/6, sem motivação específica, revela-se desproporcional e viola os princípios da legalidade e motivação das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido para redimensionar a pena definitiva ao patamar de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Tese de julgamento:

“1.
O aumento da pena na segunda fase dosimétrica, em razão de agravantes, só pode ultrapassar a fração de 1/6 quando houver fundamentação concreta e idônea para tanto. 2. Ausente motivação específica, o incremento da pena deve ser limitado à fração usual de 1/6, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 147,
caput
,
c.c
. art. 61, II, “f” e “h”, ambos do CP; art. 68, do CP; Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 2.437.821/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 04/02/2025, DJEN de 14/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL BATISTA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
,
c.c
. artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), conforme decisão que se vê no Id. 29308537
2
.

O apelante argumenta que a majoração da pena decorrente das agravantes excedeu o patamar previsto na legislação e na jurisprudência, pleiteando que o aumento seja limitado a 1/6 para cada agravante, com a consequente redução da pena fixada (Id. 293085376).

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 2
93085381
).

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 2
96406363
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos e passo à análise do que foi postulado.

Em suas razões, o apelante alega que, na segunda fase dosimétrica, o acréscimo da pena em razão das agravantes foi superior ao previsto, sem a devida fundamentação idônea por parte do juízo de origem, e requer que o aumento seja limitado a 1/6 para cada agravante, com a consequente redução da pena.

O juízo de origem realizou a dosimetria da pena sob os seguintes fundamentos:

II. Dispositivo.

Pelo exposto,
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência,
condeno
o réu
Rafael Batista da Silva
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06).

Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena (art. 68, CP).

(...).

Na primeira fase
, considerando as causas objetivas e subjetivas
fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
, presente agravantes em razão da violência contra a mulher na forma da lei específica e maior de 60 (sessenta) anos, contudo presente também atenuante de confissão com isso passo a sopesar a pena,
fixo a pena-intermediária em 2 (dois) meses de detenção.
(...). (Id. 293085372).

Analisando os autos, é certo
que
a fixação da pena se insere no campo da discricionariedade do julgador, contudo é imprescindível que haja fundamentação idônea nas hipóteses em que, eventual aumento ou diminuição na 2a fase da dosimetria, se deem em patamares diversos da fração usual de 1/6.

A propósito:

(...). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, na ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, a fração de aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria deve ser fundamentada de forma concreta, especialmente quando aplicada fração superior ao patamar de 1/6. (...). 5. Diante da ausência de motivação concreta para o incremento superior a 1/6, procede-se ao redimensionamento da pena, ajustando-se a fração de aumento ao patamar de 1/6, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...). (
AREsp
n. 2.437.821/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 04/02/2025, DJEN de 14/02/2025) (grifos meus).

No caso em apreço, verifica-se que a autoridade apontada como coatora exasperou a pena em virtude da incidência das agravantes de violência contra a mulher, prevista em legislação específica, e do fato de a vítima ser maior de 60 (sessenta) anos. Ainda, procedeu à compensação de uma das agravantes com a atenuante da confissão espontânea. Contudo, ao fixar a reprimenda, majorou o período de 01 (um) mês para 02 (dois) meses, ou seja, dobrou a pena em razão de apenas uma agravante, medida que se revela excessiva e desproporcional.

Diante do exposto
, na 2a fase dosimétrica, a fração de aumento relativa à agravante remanescente deve ser revista, fixando-se em 1/6, diante da ausência de fundamentação concreta para a adoção de fração
diversa.

Assim
, impõe-se a adequação da pena ao patamar previsto na jurisprudência e legislação aplicáveis.

DO
REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA
:

Acolhida a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na
1a FASE

da dosimetria
,
conforme registrado na sentença, a pena foi fixada no mínimo legal de 01 (um) mês
de detenção
, ausentes circunstâncias judiciais negativas.

Na
2a FASE

da dosimetria,
mantêm-se as agravantes relativas à violência contra a mulher e à vítima maior de 60 anos, assim como a compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ademais, conforme já exposto, adoto a fração de 1/6 para a agravante remanescente, fixando a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

N
a

3a FASE

da dosimetria
, inexistente causa de
aumento ou
diminuição da pena, razão pela qual
fixo a pena definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministeri
al,

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
por

Rafael Batista da Silva
,
reajustando a dosimetria de forma a redimensionar a pena definitiva para

01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
mantendo-se os demais termos da sentença prolatada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025